Tribunal: TCU
Processo: 020.409/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8586/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 020.409/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Catarina Monteiro Carneiro da Cunha (XXX.607.323-XX); Cristina Franca Ferreira (XXX.071.343-XX); Francisca Dulciney Melo Ienzura (XXX.260.521-XX); Maria Aurila da Rocha Ferreira (XXX.071.603-XX); Maria Silvana da Rocha Ferreira (XXX.266.303-XX); Maria do Socorro Pereira Ferreira (XXX.574.223-XX); Maria do Socorro Vieira da Rocha (XXX.340.943-XX); Sonia Tereza de Carvalho Baptista Ferreira (XXX.248.083-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.